Tribunal: STF
Processo: AR 3070
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE JUSTIFICADORA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DO USO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REVOLVIMENTO DO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – O acórdão embargado, proferido por unanimidade pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, consignou a inexistência de qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, a qual elegeu uma das possíveis interpretações cabíveis.



    II – Registrou-se não despontar a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil, cujo requisito exige que a afronta seja significativa e literal, o que não aconteceu na situação vertente.



    III – A orientação acolhida pelo acórdão rescindendo partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    IV – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    V - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante.



    VI – Uma vez inexistentes vícios no acórdão embargado que sejam aptos a modificar o conteúdo da decisão, os embargos de declaração, que não se prestam para revolvimento do caso, devem ser rejeitados.



    VII – Embargos de declaração rejeitados.